Tribunal: TJDFT
Processo: 0703486-17.2023.8.07.0020
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-06-26
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. QUEIXA-CRIME – CALÚNIA – DECADÊNCIA VERIFICADA – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de apelação criminal interposta pela querelante contra a decisão que rejeitou a queixa-crime, quanto ao suposto delito previsto no artigo 140 do Código Penal, com fulcro no artigo 395, II, do Código de Processo Penal.
2. A apelante alega que o fato delituoso ocorreu em 31/8/2022 e que ajuizou a presente queixa-crime em 28/2/2023, dentro do prazo decadencial, razão pela qual pede a anulação da sentença.
3. O art. 103 do Código Penal prevê que: "salvo disposição expressa em contrário, o ofendido decai do direito de queixa ou de representação se não o exerce dentro do prazo de 6 (seis) meses, contado do dia em que veio a saber quem é o autor do crime".
4. Os fatos teriam ocorrido no dia 31/8/2022, conforme Ocorrência Policial n. 6.172/2022-0 da 21a DP (ID 46831653 - Pág. 1). A queixa-crime foi ajuizada em 28/02/2022, sendo 27/02/2022 o último dia do prazo para oferecimento da queixa, porquanto, consoante as regras do Direito Penal, inclui-se na contagem o dia do início e exclui-se o dia do fim.
5. O prazo decadencial para oferecimento de queixa-crime é de seis meses, independentemente do número de dias de cada mês, já que a contagem dá-se pelo número de meses, conforme enuncia precedentes da jurisprudência do STJ: "o prazo de decadência do direito de queixa, expresso em meses, conta-se na forma preconizada no art. 10, do estatuto punitivo, na linha do calendário comum, o que significa dizer que o prazo de um mês tem início em determinado dia e termina na véspera do mesmo dia do mês subseqüente." (REsp n. 203.574/SP, relator Ministro José Arnaldo da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 5/10/2000, DJ de 6/11/2000, p. 215.)
6. Assim, operada a decadência, não há que se falar em continuidade da ação penal.
7. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Decisão mantida por seus próprios fundamentos.
8. Súmula de julgamento servindo de Acórdão, na forma do artigo 82, § 5o, da Lei no 9.099/95.
9. Custas e honorários pela apelante, estes arbitrados em R$ 500,00 (quinhentos reais).